Tribunal: TJSP
Processo: 1026616-94.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE SANTOS - Pagamento das horas extraordinárias realizadas, tendo como parâmetro a remuneração total auferida - Acórdão que manteve a Sentença de procedência - Embargos de declaração com efeitos infringentes - O acolhimento dos embargos declaratórios pressupõe a ocorrência de uma das hipóteses do art. 1.022 e de seus incisos, vale dizer, omissão,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE SANTOS - Pagamento das horas extraordinárias realizadas, tendo como parâmetro a remuneração total auferida - Acórdão que manteve a Sentença de procedência - Embargos de declaração com efeitos infringentes - O acolhimento dos embargos declaratórios pressupõe a ocorrência de uma das hipóteses do art. 1.022 e de seus incisos, vale dizer, omissão, contradição, obscuridade ou erro - Inexistência de quaisquer dessas hipóteses - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1026616-94.2019.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, é embargado MOISES SALOMÃO DE
ABREU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026616-94.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 13498
2
Voto no 13498
Embargos de Declaração no 1026616-94.2019.8.26.0562/50.000 SANTOS
Embargante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTOS
Embargado: MOISÉS SALOMÃO DE ABREU
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - SERVIDOR DO
MUNICÍPIO DE SANTOS - Pagamento das horas
extraordinárias
realizadas,
tendo
como
parâmetro
a
remuneração total auferida - Acórdão que manteve a Sentença
de procedência - Embargos de declaração com efeitos
infringentes - O acolhimento dos embargos declaratórios
pressupõe a ocorrência de uma das hipóteses do art. 1.022 e
de seus incisos, vale dizer, omissão, contradição, obscuridade
ou erro - Inexistência de quaisquer dessas hipóteses -
Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Santos,
em relação ao v. acórdão de fls. 69/75, que negou provimento ao recurso de apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 36/40, que julgou procedente ação ordinária ajuizada
por Moisés Salomão de Abreu, servidor municipal, ocupante do cargo de guarda
municipal I, em face do Município de Santos, objetivando que o pagamento de horas extras
recebido, incida sobre o total da remuneração, e não sobre o
salário base.
O embargante insurge-se, em síntese, contra as razões do V. Aresto,
discorrendo sobre inexistência de previsão na legislação local de incidência, no cálculo das
horas extras, de diversos adicionais, a exemplo do adicional por tempo de serviço, o que
violaria, inclusive, o art. 37, XIV, da CF.

É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026616-94.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 13498
3
A pretensão da embargante foi devidamente afastada pelo v. acórdão,
que, quanto à matéria embargada, se pronunciou nos seguintes termos:
“Inicialmente, oportuno consignar que ao caso concreto não se aplica a
regra contida no artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal.
A vedação ao cômputo dos acréscimos pecuniários recebidos pelos
servidores para fins de concessão de acréscimos posteriores diz respeito aos adicionais ou
gratificações, isto é, acréscimos pessoais ou próprios da função ou do cargo. O serviço
extraordinário não pode ser considerado um acréscimo ou vantagem pecuniária. É, na
verdade, efetiva remuneração do serviço prestado fora da jornada de trabalho.
O artigo 7o, inciso XVI, da Constituição Federal, assegura ao
trabalhador o direito à “remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em
cinquenta por cento à do normal”, projetando sua extensão aos servidores públicos por
força de comando expresso no artigo 39, § 3o, da Constituição Federal.
Dessa forma, é evidente que a remuneração do serviço normal abrange,
além da retribuição pecuniária básica, todas as gratificações incorporadas pelo servidor,
desde que tenham natureza salarial.
Diante disso, o valor da hora normal trabalhada pelo servidor deve
incorporar todas as gratificações que integram a remuneração normal, tal como dispõe o
Enunciado 264 do TST:
“A remuneração do serviço suplementar é composta do valor da hora
normal, integrado por parcelas de natureza salarial e acrescido do adicional previsto em
lei, contrato, acordo, convenção coletiva ou sentença normativa”, aplicado por analogia
ao caso concreto.
(...)
O art. 114 do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Santos
(Lei no 4.623/84) dispõe que “Remuneração é a soma do vencimento e demais vantagens
pagas ao funcionário pelo efetivo exercício do cargo” , assegurando assim a incorporação
das vantagens para a composição da base de cálculo da hora extra (artigo 159 da Lei
Municipal n. 4.623/84).
A Lei Complementar Municipal no 350/99, em seu artigo 3o, estabelecia
que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026616-94.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 13498
4
“Art. 3o - Será remunerada com acréscimo de 100% (cem por
cento) a hora trabalhada em regime de turno nos sábados e
domingos que coincidem com feriado.
Parágrafo único - A gratificação de que trata o caput deste artigo
incidirá sobre o vencimento base do servidor.” (g.n.).
Ocorre que o C. Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
nas
Arguições
de
Inconstitucionalidade
ns.
0044311-96.2011.8.26.0000
e
0091659-13.2011.8.26.0000, declarou inconstitucional o art. 3o da referida lei (...).
Dessa forma, é indiscutível que a base de cálculo das horas
extraordinárias deve compreender a remuneração do servidor e não apenas o seu
vencimento básico, tal como determinado na r. sentença, com a descrição das verbas
inclusas”.
Assim, ficou devidamente demonstrado que o cálculo do adicional de
hora extra não deve ser limitado apenas ao salário-base percebido pelos servidores públicos
municipais, devendo ser considerados como base de cálculo os vencimentos integrais,
computando-se na base de cálculo as vantagens que integram o total de sua
remuneração, desde que permanentes.
Dessa forma, há, nestes embargos, clara tentativa de reapreciação da
matéria já julgada no acórdão proferido, isto porque, nas razões expostas em sua peça
processual, a embargante não aponta nenhum dos vícios dispostos no art. 1.022 e seus
incisos, do Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição,
obscuridade, ou até mesmo de erro material.
Assim, eventual apreciação do pedido formulado nos presentes embargos
acarretaria indubitável reapreciação do mérito e, até mesmo, na hipótese de acolhimento
dos referidos embargos, dar-se-iam efeitos infringentes ao referido julgado.
Como é pacífico, os embargos de declaração não se prestam à manifestação
de inconformismo da parte em relação à decisão proferida, devendo a parte insatisfeita com
o resultado do julgamento ajuizar o recurso cabível na espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026616-94.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 13498
5
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os presentes embargos.
BANDEIRA LINS
Relator